Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701903-08.2020.8.07.0018 APELANTE: V. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA LIMA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta no id. 17401919 que, "por motivo técnico, este documento [r. parecer ministerial] não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário" e não é possível a visualização do seu conteúdo, mesmo se adotadas as medidas ali descritas. Assim, retorne o PJe à d. Procuradoria de Justiça, para nova inserção do r. parecer ministerial. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora